Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$39.442,00 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais). O Juízo de origem concluiu que, em conformidade com a Súmula no 28 da TUJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, haja vista não fornecerem a segurança adequada em suas transações.
3. O recorrente, BRB-Banco de Brasília S/A, defende que não houve falha na prestação de serviços, haja vista que a recorrida teria quebrado o dever de guarda do cartão e da senha quando os entregou aos fraudadores, por isso, sustenta que a culpa seria exclusiva dela. Defende que a Súmula no 479 do STJ não abrangeria todas as hipóteses de fraude e por isso cada caso teria de ser analisado concretamente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 39556837. Inicialmente suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, aduz que restou incontroverso a prática do golpe, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços do Banco recorrente. Pugna pelo não provimento do recurso.
6. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso inominado interposto não se mostra inepto, uma vez que é clara a pretensão buscada pela recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ela se insurge. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata do engenhoso e complexo "golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada e, como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita/informa todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
9. Este tema, foi pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula no 28 com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
10. Percebo que as instituições financeiras não fornecem a segurança adequada em suas transações e aos seus consumidores. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital ou o famoso cartão com chip não pode ser utilizado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima e também não restou configurada a culpa exclusiva da vítima/consumidora.
12. Afora isso, constata-se que o uso fraudulento do cartão desviou o padrão de uso e consumo da recorrida (ID. 39554189 – Pág. 2), e mesmo assim não foi bloqueado por motivo de segurança.
13. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrida, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e de alguns dados pessoais dela, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC).
14. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores, em regra, idosos com mais de 60 anos (Lei no 10.741/03 c/c art. 10, da CF), saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone fixo.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.